Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Efeito suspensivo ao apelo. Ausência de interesse recursal. Contrato bancário. Pensão alimentícia. Retenção indevida. Não demonstração. Dano moral. não Configuração. Recurso da operadora de cartão parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Recurso do banco parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela operadora de cartão e pela instituição bancária em face da sentença que determinou a restituição de valores descontados de conta bancária, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) averiguar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo; (ii) verificar o interesse recursal quanto à alegada impossibilidade de suspensão dos descontos com efeitos retroativos; (iii) definir se é legítima a retenção de valores oriundos de pensão alimentícia para quitação de dívida contraída pela genitora; e (iv) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da conduta da instituição financeira e da operadora de cartão.
III. Razões de decidir
3. Se a apelação é processada com efeito suspensivo, conforme regra do art. 1.012, caput, do CPC, resta desnecessária a formulação de pedido específico ou pronunciamento judicial sobre o tema, por não se enquadrar nas exceções do § 1o do referido artigo.
4. Não se conhece de apelação quanto à questão que não foi objeto de pedido na inicial, tampouco de condenação, porquanto inexiste interesse recursal, nesse ponto.
5. Os valores oriundos de pensão alimentícia são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo vedada a sua retenção para quitação de dívida de terceiro, ainda que depositados em conta de titularidade diversa. E, vedada a penhora de pensões, entende-se ser vedada, também, a retenção de crédito em conta bancária advindo do pagamento de pensão alimentícia para saldar débito de empréstimo de terceiro.
6. A jurisprudência reconhece a ilicitude da apropriação de valores de natureza alimentar por instituição financeira, impondo a restituição dos valores descontados indevidamente.
7. Ausente prova de que a instituição financeira tinha ciência da natureza alimentar dos créditos, não se configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Apelo da operadora de cartão ré parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Apelo da instituição bancária ré parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, e 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706138-26.2021.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 24/1/2023; TJDFT, APC 0716692-23.2017.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24/6/2020.